Tribunal: TJBA
Processo: 0082450-56.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0082450-56.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTESE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FELIPE PHILETO DANTAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA.
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA
SE MANIFESTAR SOBRE
CAUSA DE INTERRUPÇÃO/SUSPENSIVA
DA

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.

INÉRCIA DO RÉU.
EXIGÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A P
OSSIBILIDADE
DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
NÃO OBSERVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
REFORM
ADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação
n.º

0082450-56.1998.8.05.0001
,

em que figuram como Recorrente o
ESTADO DA BAHIA

e
Recorrid
os

CONSTRUTESE CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA (e
outros)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DA
R PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator